Tribunal: TJSP
Processo: 1500318-86.2022.8.26.0696
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de drogas – Sentença condenatória - Insurgência da Defesa contra a decisão de Primeiro Grau que não recebeu o recurso de apelação dos réus porque intempestivos – a il. Defesa pretende o recebimento e o processamento da apelação – intimação em audiência - recurso interposto fora do prazo. Recurso desprovido.